Tribunal: TJPA
Processo: 0811344-07.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811344-07.2025.8.14.0000

PACIENTE: OLINDA NIACHELLY ROCHA TAVARES

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.

FATO
: Paciente mãe de três filhos menores de 12 anos, com 05, 03 e 02 anos de idade, presa em flagrante na posse de cerca de 20 porções de substância semelhante à oxi, subproduto da substância popularmente conhecida como cocaína, bem como com pequena soma em dinheiro. Convertido o flagrante em prisão preventiva e denegado pelo magistrado singular a prisão domiciliar.

Alegação defensiva de que faz jus a paciente a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 e 318-A, do CPP, na medida em que a paciente é mãe de três filhos menores de 12 anos, o crime, em tese, cometido, não o foi com violência ou grave ameaça e tampouco contra os infantes, além de não ter a paciente condenação transitada em julgado em seu desfavor e de não ser possível a manutenção da prisão com base na gravidade abstrata do delito.

Pedido para trancamento da ação penal sob a alegação de que a ação policial foi ilegal e que são nulas as provas dela decorrentes na medida em que os policiais militares adentraram à residência da paciente sem sua autorização, mandado judicial ou justa causa aparente.

DA PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO DA ORDEM. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS.
A PACIENTE É TECNICAMENTE PRIMÁRIA, MÃE DE 03 CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE, SE MOSTRANDO CABÍVEL AO CASO A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318 E 318-A DO CPP.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E NULIDADE DAS PROVAS
.
DENEGADO
.
O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR MEIO DO
HABEAS CORPUS
SE SITUA NO CAMPO DA EXCEPCIONALIDADE, SENDO MEDIDA QUE SOMENTE DEVE SER ADOTADA QUANDO HOUVER NÍTIDA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA E DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE E, CASO SEJA TÍPICA, SE REVELE DE PLANO QUE O RÉU NÃO É AUTOR DO DELITO, CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE DENOTA NO CASO EM ANÁLISE, NÃO SENDO IGUALMENTE POSSÍVEL SE AFIRMAR A ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR UMA VEZ QUE ESTES ALEGAM A PRESENÇA DE JUSTA CAUSA À AÇÃO EMPREENDIDA, O QUE DEVE SER APURADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento e CONCESSÃO PARCIAL da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela ª Sr
ª. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 26 de junho de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de
OLINDA NIACHELLY ROCHA TAVARES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito Plantonista da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Alega a impetrante, em síntese, ID 27405608, que a paciente foi presa em suposto flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tráfico ilícito de entorpecentes, por policiais militares que ilegalmente entraram em seu domicílio e apreenderam pequena quantidade de droga e dinheiro.

Que os moradores da residência não deram autorização aos policiais para adentrarem no imóvel e que por estes não foi encontrado qualquer utensílio indicativo da prática do crime de tráfico, afirmando não possuir a paciente qualquer condenação transitada em julgado em seu desfavor, mas que é mãe de três filhos menores, com 05, 03 e 02 anos de idade, que dependem exclusivamente dos seus cuidados.

Afirma que o flagrante foi convertido em prisão preventiva pela autoridade coatora e que desde então a paciente encontra-se recolhida, tendo sido indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar pelo juízo de origem, mas que a decisão é fulcrada em alegação genérica acerca da necessidade de garantir a ordem pública, em razão das circunstâncias do caso e da gravidade abstrata do delito, mas que além de a paciente não possuir antecedentes criminais, mas somente processos criminais em curso, é mãe de 03 filhos menores de 12 anos.

Que a decisão singular é carente de fundamentação, pois ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, não tendo o magistrado demonstrado as razões pelas quais a medida não poderia ser substituída por cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP, afirmando não haver sequer indício de que em liberdade a paciente venha a causar algum óbice à instrução processual, à eventual futura aplicação da pena ou à ordem pública, não havendo que persistir a decisão atacada uma vez que fulcrada somente na suposta gravidade abstrata do delito e por não apresentar os pressupostos do art. 312, do CPP.

Aduz, ainda, que a persecução penal é decorrente de ação ilegal e fulcrada em provas frágeis e ilícitas, obtidas por meio de violação de domicílio e sem mandado judicial ou consentimento válido dos moradores à entrada dos agentes da polícia, em violação à CF, e que faz jus à paciente a prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, V e 318-A, do CPP e da jurisprudência das Cortes Superiores.

Requereu a concessão liminar da ordem para que a paciente fosse posta em liberdade, ou para que fosse transferida à prisão domiciliar, bem como o trancamento da ação penal em razão da ilicitude das provas e ausência de justa causa, e sua ratificação ao final.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 27452732, sendo estas acostadas em ID 27476499/500, sendo denegada a liminar em decisão de ID 27490158.

Nesta Superior Instância, ID 27541321, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se, como relatado alhures, de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar,
com pedido de liminar, impetrado em favor de impetrada em favor de
OLINDA NIACHELLY ROCHA TAVARES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito Plantonista da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Preenchidos os requisitos legais, conheço da presente ordem.

Da Prisão Domiciliar

Da análise dos autos, em especial da documentação acostada pela impetrante, tem-se que a paciente é tecnicamente primária, apesar de responder a outros feitos, é mãe de 03 filhos menores de 12 anos, tendo estes 05, 03 e 02 anos de idade, que o crime, em tese praticado, não o foi com uso de violência ou grave ameaça e tampouco contra os infantes e, de acordo com o entendimento reiterados de nossas Cortes, o afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados à prole, sob pena de infringência ao art. 318 , inciso V , do Código de Processo Penal , inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257 /2016).

Com a entrada em vigor da
Lei nº 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância), passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal, sendo que a Lei 13.769 acresceu o art. 318-A, ao dispositivo prevendo a possibilidade de a prisão preventiva da gestante ou mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência ser substituída por prisão domiciliar, apresentando o dispositivo a seguinte redação,
in verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Portanto, determina a legislação, Código de Processo Penal, art. 318-A,
caput
e incisos, que em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

É certo que no caso dos autos a prisão se mostra devidamente justificada na medida em que a paciente foi flagrada na posse de considerável quantidade de entorpecente e que este, pela forma como embalado, bem como pelas circunstâncias em que ocorreu sua apreensão, conduz à conclusão de que se destinava à comercialização, porém, a paciente é mãe de três crianças menores de 12 anos de idade, o delito supostamente praticado não foi contra sua descendência e o crime á paciente imputado não se deu mediante emprego de violência ou grave ameaça.

Assim, o indeferimento do pedido de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, com base no fato de a paciente ter sido apreendida com certa quantidade de drogas e já responder por outros feitos da mesma natureza, não possui o condão de afastar o atual entendimento jurisprudencial, uma vez que tais fatos, isoladamente, não se apresentam como suficientes a indicar a existência de situação excepcionalíssima, nos moldes do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, e ensejar o afastamento do entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC n. 143.641/SP,
de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, em

20/02/2018, onde a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, concedeu a Ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - a todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados somente os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser
d
evidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, tendo ressaltado que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando a diretriz de excepcionalidade da prisão.

In casu
, verifica-se que a paciente provou se mãe de três filhos menores de 12 (doze) anos, e não há nenhum elemento que demonstre ato de
v
iolência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP) ou no art. 318-A, do CPP.

Ademais o STJ, acompanhando a decisão proferida pelo STF nos autos do HC nº. 169.406/MG, cuja relatoria coube à Ministra Rosa Weber, julgado pela 1ª Turma em 26/04/2021, já se manifestou no sentido de que a prescindibilidade da mãe ao cuidado dos filhos com até 12 anos é presumida, afirmando que em razão de tal entendimento o legislador retirou da redação do art. 318 do CPP a necessidade de comprovação da imprescindibilidade aos cuidados da criança, conforme se depreende da ementa a seguir colacionada,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. MÃE COM FILHOS DE ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO COMETIMENTO CONTRA OS PRÓPRIOS FILHOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. REGIME SEMIABERTO. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO STF. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida.

2. Conforme art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida.

3. É possível a extensão do benefício de prisão-albergue domiciliar às sentenciadas gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado, nos termos dos arts. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que presentes os requisitos legais.

4. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 731.648 - SC (2022/0085529-1) RELATOR: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Brasília (DF), 07 de junho de 2022(Data do Julgamento).

Assim, nos termos das decisões proferidas pelas Cortes Superiores, bem como pela alteração normativa trazida pelas Leis 13.257/2016 e 13.769/2018, tenho que há que ser concedida a ordem, reconhecendo-se e aplicando-se ao caso o princípio da integral proteção

à criança e ao adolescente, uma vez que inexistentes fundamentos específicos para afastar a concessão da benesse legal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HC 378411/CE, Relator
M
inistro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, DJe 11/05/2017; HC 379601/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/04/2017; HC 444427-SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19/04/2018.

Do Trancamento da Ação Penal

No que concerne ao pedido de trancamento da ação penal e alegada nulidade das provas - supostamente produzidas a partir de uma busca domiciliar ilegal, tenho por improcedente tal alegação, pois o que se observa,
a priori
, é que a ação policial se deu em razão de justa causa, o que se mostra como elemento autorizador da ação.

É certo que, de acordo com a legislação pátria, CF, art. 5º, XI, a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém pode nela entrar sem consentimento do morador ou determinação judicial, porém, há exceções à regra constitucional que permitem ao agente público adentrar à residência de qualquer cidadão independentemente de autorização, situação que, num primeiro olhar, se afigura nos autos, devendo tais circunstâncias serem melhor analisadas ao longo da instrução processual.

O
s fatos aduzidos pela impetrante, nulidade de provas, são relativos ao mérito da demanda e a via estreita do
habeas corpus
não comporta imersão na prova, ou seja, amplo e detido exame da matéria de fundo, devendo a questão ser dirimidas ao longo da instrução processual, onde fatos e provas deverão ser devidamente apurados e esclarecidos e restando demonstrado no curso do processo a ausência de materialidade e/ou de provas em relação aos fatos, será caso de se proclamar a inocência da paciente, pois neste momento o que restou demonstrado/alegado pela impetrante não se mostra capaz de caracterizar ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal que, como cediço, demanda tão somente a presença de indícios, que deverão ser provados ao longo da instrução processual para subsidiar uma eventual condenação.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento do doutrinador Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Penal Comentado. 15ª Edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Forense: 2015):

“(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.”

Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

Habeas Corpus". Tráfico ilícito de entorpecentes. Pretendido trancamento de ação penal ou revogação de prisão preventiva. Flagrante regular. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2003850-28.2023.8.26.0000 Jaboticabal, Relator: Luis Soares de Mello, Data de Julgamento: 08/03/2023, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023)

Sobre a produção de provas assim leciona Magalhães Noronha (MAGALHÃES NORONHA. “Curso de Direito Processual Penal”. São Paulo: Ed. Saraiva, 15ª ed., 1983, pág. 87):

“O processo é o conjunto de atos legalmente ordenados, para a apuração do fato, da autoria e a exata aplicação da lei. O fim é este: a descoberta da verdade, o meio. Da aplicação da lei trata a sentença que dirime o litígio; da apuração da verdade, a instrução. Esta é, pois, a fase do processo em que as partes procuram demonstrar o que objetivam: o acusador a pretensão punitiva, o acusado sua defesa.”

Ressalto, por necessário, que em havendo indícios de ocorrência de ilícito penal, ainda que em tese, deve-se apurar sua autoria e a impetração de
habeas corpus
para trancamento de ação penal é medida que somente há de ser admitida quando evidenciada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, uma vez que inviável, nesta estreita via
,
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, pois a presente via impugnativa exige prova pré-constituída inequívoca sobre os fatos ensejadores do direito postulado, o que não se vislumbra no caso sob exame.

Acerca da matéria o Superior Tribunal de Justiça pontificou:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO- PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTROS ELEMENTOS A CORROBORAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva
. 2. Em que pese a jurisprudência desta Corte Superior ter sido firmada no sentido da impossibilidade de condenação amparada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do
226
do
CPP
, tem-se que ficou sedimentado o entendimento de que, para a decretação da prisão preventiva são necessários apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, que, de início podem ser evidenciados pelo reconhecimento fotográfico, ainda que não obedecidos os parâmetros legais. Dessa forma, o reconhecimento do ora paciente, em primeiro momento, é instrumento apto a ensejar o decreto prisional, ante a demonstração de indícios de autoria, sobretudo quando presentes outros elementos que o corroborem, como no caso concreto. 3. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o paciente, juntamente com outro corréu, utilizando-se de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto em plena via pública, subtraindo objetos pessoais das vítimas, merecendo destaque a violência real exercida pelo paciente, que teria agredido uma das ofendidas com diversos chutes, que fraturaram o seu punho esquerdo, o que demonstra o risco ao meio social e recomenda a manutenção da custódia. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente ostenta extenso histórico de atos infracionais pretéritos. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido." (
AgRg no HC n. 724.757/RJ
, relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. É entendimento assente nesta Corte Superior que o trancamento da ação penal pela via eleita somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.
2. (...). 3. A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 150.385/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021.) (GRIFEI).

Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o trancamento da ação penal, por meio do
habeas corpus
, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano: a atipicidade da conduta; a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, o que não se observa no caso dos autos, restando a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso assim ementada, veja-se:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. Na concreta situação dos autos, não é possível infirmar, de plano, os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a atipicidade da conduta e a inépcia da queixa-crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
. (HC 180869 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 12-06-2020 PUBLIC 15-06-2020).

Sustar o andamento da marcha processual, nesse momento, impedindo que as provas a serem produzidas nos autos sejam submetidas à julgamento pelo juízo a
quo
seria incorrer em evidente afronta ao princípio do devido processo legal. Acolher, portanto, o pedido de trancamento da ação penal, acarretaria prejuízos à resolução dos fatos, bem como impediria a busca da verdade real, o que não há de se admitir e, por não se observar, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade e ausência de justa causa à ação, não há como ser concedida a ordem para trancamento da ação penal.

Ante o exposto, conheço do
writ
e
concedo, em parte, a ordem
, para que seja substituída a prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, deixando a critério do magistrado singular a cominação de medidas alternativas diversas, nos termos do art. 319, do CPP, caso as entenda necessárias, ressaltando a necessidade de se alertar a paciente que,
nos termos do art. 317 do Código de Processo Penal, deverá permanecer recolhida no endereço a ser informado para cumprimento da medida e dele só poderá se ausentar com autorização judicial, pois o descumprimento da prisão domiciliar importará no restabelecimento da custódia preventiva, que também poderá ser novamente decretada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2025.

Desª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/06/2025